Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedido os benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos constantes no processo (IDs 19076854 e 19076816).
2. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial.
3. Nas razões do recurso, a parte autora afirma ser servidora pública, ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e residente em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades. Sustenta que preenche os requisitos para recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, amparada pela Lei Distrital n.o 318/1992. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação a implementar, em seu contracheque, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como a realizar o pagamento retroativo das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
4. Restou demonstrado nos autos que a autora/recorrente faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e reside em Goiânia- GO (ID 59146775).
5. Nos termos do entendimento firmado por esta Terceira Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
6. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teleologicamente os dispositivos da Lei Distrital n.o 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal.
7. Nesse contexto, a negativa de concessão da GMOV à parte autora, ora recorrente, afronta o Princípio da Legalidade.
8. Portanto, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital n.o 318/92, de sorte a fazer jus a servidora à Gratificação de Movimentação.
9. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Assim, a procedência do pedido não ofende a Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco o Princípio da Separação de Poderes.
10. Impende mencionar, deixa-se de adotar o posicionamento da Câmara de Uniformização que, por ocasião do julgamento da ação rescisória no 0701243-10.2016.8.07.0000, expressou o seguinte entendimento “De acordo com a Lei Distrital n.o 318/1992, não estão contemplados com a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) os servidores que residam foram do Distrito Federal”.
11. Isso porque, trata-se de um julgado, contra o qual foram interpostos recursos, sem caráter vinculante e incapaz de afastar interpretação majoritária das Turmas Recursais à questão debatida nos autos. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1251056, 07047213620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247056, 07622236420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237715, 07314971020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Desse modo, até que sobrevenha decisão vinculante em sentido contrário, deve ser aplicada a interpretação adotada pelas Turmas Recursais, no sentido de que a GMOV foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal.
13. Ademais, quanto ao entendimento exarado no Acórdão 1225486, pela Sexta Turma Cível do TJDFT, no julgamento da Acão Civil Pública 07097789720188070018, ressalta-se que, nas ações coletivas, a decisão faz coisa julgada ultra parte somente quando julga procedente o pedido. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.302.596 – SP).
14. No que tange aos valores, haja vista a ausência de contestação, acolhe-se a a planilha do Distrito Federal (ID 19076827), com índice de correção monetária pelo IPCA-E, e o juros de mora após a citação. Ademais, tais valores serão acrescidos dos vencidos até a data em que implementada a referida gratificação nos proventos da autora.
15. Consoante preceitua o art. 323, CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
16. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação a implementar, no contracheque da autora, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, enquanto estiver no exercício do cargo e residir em localidade diversa daquela onde trabalha, bem como a realizar o pagamento da quantia referente ao período de março/2015 a março/2020, sem prejuízo dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da gratificação nos proventos da parte autora, corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
18. Sem condenação aos pagamentos de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.